Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO MOTORIZADO E DE MAIOR PORTE. SEGURANÇA DO TRÂNSITO: INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Acidente de trânsito, entre veículo automotor e bicicleta, ocorrido em 10.5.2019, às 7h30, na DF001 KM 82 (Pistão Norte, sentido Brazlândia).
II. Versões antagônicas acerca da dinâmica do acidente: (a) o requerente alega que realizava treino de ciclismo no Pistão Norte, sentido Brazlândia, quando o veículo do requerido, com “carreta de transporte” acoplada, adentrou ao acostamento, proveniente de via rural, a interceptar a trajetória retilínea do ciclista, tudo a culminar no abalroamento da bicicleta na quina posterior do veículo sendo projetada para baixo daquela carreta; (b) por seu turno, a parte requerida afirma que teria adentrado com o veículo em 1/3 do acostamento, e que estaria parado quando o requerente (em alta velocidade e desatento) abalroou o veículo.
III. “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” (Lei 9.503/97, artigos 28, 29, § 2o e 34).
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
V. No caso concreto, a sentença ora revista, a par das provas objetivas, valeu-se também do depoimento do requerido em audiência, ao destacar: “restou claro que o requerido iniciou seu acesso ao acostamento sem a devida cautela quanto ao ciclista que se deslocava e, embora tenha cessado seu movimento ao perceber a aproximação da bicicleta, ficou parado perpendicularmente, com uma parte de seu veículo em cima do acostamento. Ao assim agir, o requerido foi responsável pela tentativa de parada do ciclista, a fim de evitar a colisão, vindo a chocar a bicicleta contra o carro e sua carrocinha de carga”.
VI. Não se sustenta, pois, a isolada alegação do recorrente no sentido de que não teria dado causa ao sinistro, porque dissonante do conjunto probatório (prova documentais - fotos, boletim de ocorrência, e prova subjetiva), a par de não ter sido produzida prova apta a desconstituir a versão prevalente (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, devida a reparação dos danos materiais provocados na bicicleta do recorrido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55).